Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737457-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES contra decisão (ID 207870616) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 63734212), alega que: 1) o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença; 2) não há fundamentos para que seja deferido efeito suspensivo na ação rescisória nem motivo para paralisar o curso das execuções individuais; 3) trata-se de verba de caráter alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF; 4) o deferimento de qualquer tutela ou condicionante a suspensão da execução compete ao relator da ação rescisória; 5) a suspensão determinada pelo juízo do cumprimento de sentença ofende o princípio do juiz natural. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e afastada a determinação que condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Preparo recolhido (ID 63832725). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator